Tribunal: TJBA
Processo: 8039214-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039214-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX DANTAS AMORIM

Advogado(s)
:
ALAN RONEY BATISTA CORREIA

AGRAVADO: EDUARDO LOBO TEIXEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
EDILSON HELIO FIGUEREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO FORMAL DE
COMODATO
POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
RESISTÊNCIA À DESOCUPAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos Agravados, ESPÓLIOS proprietários registrais de imóvel rural situado na comarca de Macaúbas/BA, em face de suposta turbação promovida pelo Agravante. A ação de origem (Processo nº 8000313-94.2024.8.05.0088) tem como fundamento a rescisão de contrato de comodato por prazo indeterminado, após notificação extrajudicial para desocupação, não atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória na hipótese de esbulho após notificação em comodato; (ii) avaliar se a existência de suposto vínculo de adoção afetiva entre o comodatário e a falecida proprietária do bem constitui fato impeditivo à reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, turbação ou esbulho, data do fato e continuidade ou perda da posse.

4.A posse civil decorrente de contrato de comodato por prazo indeterminado é precária, e a notificação extrajudicial regularmente realizada torna a posse injusta, caracterizando o esbulho possessório.

5. A decisão agravada encontra amparo na documentação juntada aos autos e em jurisprudência consolidada, não se evidenciando ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma em sede de agravo de instrumento.

6. A alegação de vínculo de adoção afetiva carece de lastro probatório e demanda dilação probatória, sendo matéria incompatível com o rito célere e cognição sumária do agravo de instrumento.

7. Inexistem elementos que demonstrem probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave e irreversível apto a justificar a suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

1. A notificação do comodatário para desocupação do imóvel transforma a
posse tolerada em injusta
, caracterizando esbulho possessório na forma exigida pelo art. 561 do CPC.

2.A ausência de prova inequívoca quanto à existência de vínculo de adoção socioafetiva não impede a reintegração de posse em sede liminar.

3.A decisão que deferiu liminar possessória está fundada em elementos documentais e se apresenta em conformidade com a lei de aplicação, art 561 e 564 do CPC, e jurisprudência, pelo que, nada há que autorize seja reformada em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 564; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8041043-28.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039214-07.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ALEX DANTAS AMORIM

e Agravado
EDUARDO LOBO TEIXEIRA
como representante dos espólios
.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
mantendo a decisão desafiada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,
documento
datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EJP/04